Tribunal: CARF
Processo: 16024.000301/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000301/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.546 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2003
IMUNIDADE.
ENTIDADE
ISENTA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CEBAS/CEAS.
NÃO
RENOVAÇÃO.
ATO
CANCELATÓRIO. DRJ. COMPETÊNCIA.
A competência da DRJ limita-se a discussão relacionada ao crédito tributário,
constituído através de Auto de Infração, não podendo manifestar-se sobre o
Ato Cancelatório da Isenção cuja apreciação e decisão de mérito deram-se nas
instancias administrativa competentes, conforme a legislação vigente; ou sobre
a não renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEAS/CEBAS), cuja concessão ou renovação competia ao Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS e ao Ministro da Previdência Social.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
OCORRÊNCIA PARCIAL. O prazo decadencial para o lançamento de
contribuições previdenciárias é o do Código Tributário Nacional (CTN), nos
termos da súmula vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal (STF). A
constituição do crédito tributário se concretiza com a cientificação eficaz do
sujeito passivo.
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA. A propositura de ação
judicial implica renúncia ao contencioso administrativo no tocante à matéria
em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos, devendo o
julgamento administrativo ater-se, eventualmente, à matéria diferenciada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das questões
concomitantes, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000301/2008-61
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais, que constitui o crédito
tributário de contribuições sociais devidas à seguridade social, relativas à parte da empresa e a
parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no montante de R$
9.809.431,10 (nove milhões, oitocentos e nove mil e quatrocentos e trinta e um reais e dez
centavos), consolidado em 20/05/2008 e referente ao período de 01/2001 a 13/2003.
No Relatório Fiscal (fls. 32/34), é apresentada a emissão de Ato Cancelatório de
Isenção de Contribuições Sociais 08110.00/001/2007 (fls. 141), a partir de 01/01/2001, com base
no disposto no art. 206 e § 8.° do Regulamento da Previdência Social - RPS, haja vista a
verificação da infração aos requisitos do art. 55, II da Lei 8.212/91 c/c art. 206, III do RPS.
Com a emissão do Ato Cancelatório, sem possibilidade de interposição de
recurso, nos termos da legislação de regência, a Receita Federal do Brasil (RF .B) determinou
procedimento de fiscalização, constituindo o crédito respectivo, relativo à quota patronal.
Consoante os autos sob análise, o presente lançamento é composto pelo seguinte
levantamento:
FPG — FOLHA DE PAGAMENTO, contendo bases-de-cálculo e contribuições
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), das competências 01/2001 a 13/2003, obtido a partir de
remunerações constatadas em folhas de pagamento e/ou GFIP.
As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas e o valor apurado das
contribuições previdenciárias estão demonstradas, por estabelecimento, no relatório
Discriminativo Analítico do Débito (DAD) e Relatório de Lançamentos (RL), anexos ao AI:
Os percentuais de juros e da multa de mora aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos Legais do Débito
(FLD). Também constam no Relatório Fiscal os fundamentos legais das contribuições exigidas.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI as folhas de pagamento e GFIP apresentadas e informadas pela
empresa aos sistemas corporativos previdenciários (bancos de dados), além de livros contábeis,
DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), dentre outros.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

Foram considerados os recolhimentos efetuados pela entidade, conforme registros
no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e RDA - Relatório de
Documentos Apresentados. As Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) foram
apropriadas, prioritariamente, em favor das contribuições referentes à parte dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
A notificada foi cientificada do lançamento, pessoalmente, e apresentou
IMPUGNAÇÃO (fls. 83/117) dentro do prazo legal de defesa, aduzindo, em síntese, o que se
segue.
Da condição da impugnante — entidade beneficente de assistência social – dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração
- que é (após extenso arrazoado) tradicional entidade beneficente de assistência
social, educacional e cultural, sem fins lucrativos, conforme dispõem seus estatutos,
enumerando suas diversas atividades de caráter beneficente, considerando-se
detentora do direito à isenção (em verdade, imunidade) da quota patronal de
Previdência Social
- que muitos de seus préstimos assistenciais gratuitos foram glosados no processo
CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) 44006.005553/2000-57, de
renovação do Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS) para o triênio de
2001/2003; acarretando, em conseqüência, a não renovação do CEAS para o triênio
2001/2003, tendo recorrido administrativamente até o Ministro da Previdência
Social, não logrando êxito.
- que tal glosa (não renovação do CEAS) representa verdadeira injustiça.
- que a Informação Fiscal datada de 12/11/2003 (doc 9 — fls. 143/157),propôs o
cancelamento da imunidade (isenção) tributária.
- que, em desdobramento dessa não renovação do certificado, seguiu-se a emissão do
Ato Cancelatório, o qual deve ser considerado "nulo", assim como o presente AI
37.155.138-2.
Da nulidade do Ato Cancelatório de Isenção Previdenciária
- que a constituição do presente crédito tributário s6 foi possível em decorrência da
emissão do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 08110.00/001/2007
(fls. 141), pelo qual a impugnante perdeu a imunidade das contribuições sociais
- que o Ato Cancelatório foi baseado no documento "Informação Fiscal", datado de
12/11/2003 (doc 9 — fls. 143/157), emitido pela seção de Fiscalização do INSS, tendo
também fundamentado a decisão administrativa do Ministério da Previdência Social,
o qual, em última instância, não renovou o Certificado de Entidade de Assistência
Social (CEAS) para o triênio de 2001/2003.

- que a imunidade constitucional, tratada no art. 195 e § 7.°, não poderia ter seus
requisitos regulados em mera lei ordinária (art. 55 da Lei 8.212/91), viciando a
fundamentação utilizada no Ato Cancelatório, haja vista que o art. 14 do CTN prevê
apenas a "suspensão" da imunidade, jamais o seu "cancelamento".
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

- que houve indeterminação do período (termo final) ao qual se refere o cancelamento
(leia-se "suspensão) da imunidade, na medida em que o Ato Cancelatório, datado de
30/07/2007 e com ciência da entidade em 20/08/2007, não poderia cancelar
benefícios relativos a períodos além dos cinco anos retroativos à cientificação, sob
pena de se afrontar a segurança jurídica, admitindo a indeterminação de prazos e
perene possibilidade de revogação de atos da Administração.
- que o Fisco contava com a possibilidade de efetivar o cancelamento da isenção
desde 18/10/2002, data da publicação em DOU da Resolução CNAS 152, de
16/10/2002 (doc 11 — fls. 140), a qual não contava com efeito suspensivo nos termos
do art. 377 do Decreto n.° 3.048/99, porém nada fez durante anos, caracterizando a
mora, vindo a efetivar o cancelamento somente em 20/08/2007, com efeitos a partir de
01/01/2001 em diante.
- que a entidade não conseguiu a renovação do CEAS apenas para o triênio
2001/2003, estando os processos de renovação do certificado para os triênios
subsequentes (2004/2006 e 2007/2009) ainda pendentes de análise no CNAS.
- que assim não poderia o Ato Cancelatório tomar todo o período a partir de
01/01/2001 como infringente ao art. 55, II da Lei n.°8.212/91, pois para 01/01/2004
em diante não se pode afirmar, ainda, que a impugnante não obteve o CEAS; ou seja,
os efeitos do Ato Cancelatório devem restringir-se até o dia 31/12/2003.
- que, por tais razões, é nulo o Ato Cancelatório, precedente do Auto de Infração ora
combatido, por violar direito subjetivo constitucional da impugnante.
Da decadência qüinqüenal
- que o lançamento do crédito tributário deveria ter observado os prazos do Código
Tributário Nacional (CTN), quanto à decadência; devendo ser considerado atingido
pela decadência o período de 01/2001 a 12/2002.
- que já houve julgamento pela inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 45 da
Lei 8.212/91, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), com a
edição da Súmula Vinculante 8, ficando as cobranças previdenciárias limitadas à
cinco anos, conforme o CTN.
- assim, grande parte dos créditos ora exigidos estão atingidos pela decadência.
- em adendo à impugnação apresentada, protocolizou petição em 31/07/2008,
reiterando os efeitos vinculantes da Súmula 8 do STF, pelos quais o crédito lançado
(em 27/05/2008), cujos fatos geradores são do período de 01/2001 a 04/2004, está
atingido pela decadência nos termos dos artigos 173, I c/c 150 e § 4.° do CIN.
Da suspensão da exigibilidade do crédito constituído

- que a impugnante tem em seu favor uma decisão de antecipação de tutela, em ação
judicial declaratória, 2004.61.10.002926-2, pela 3.a Vara Federal de Sorocaba —
SP, na qual pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195 e § 7.° da
Constituição Federal, ficando afastada qualquer exigência de recolhimento acerca
das contribuições previdenciárias (quota patronal) discutidas nos autos, constituindo
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

hipótese de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário (art. 151,
V do CTN).
- que o fundamento para o ajuizamento dessa ação judicial era a cientificação da
"Informação Fiscal/Relatório Complementar de Auditoria Fiscal" de 12/11/2003,
estando premente a cobrança das contribuições (patronais) relativas ao período de
01/2001 em diante.
- ainda, que passou a fazer, a partir do ajuizamento, os correspondentes depósitos
judiciais, também caracterizada, na decisão judicial de antecipação de tutela, como
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II do CTN).
- que não se nega o direito de a autoridade administrativa calcular o montante
tributável e constituir o respectivo crédito, para fins de prevenir a decadência,
relativa ao último qüinqüidio; mas deveria constar a ressalva de que a cobrança está
com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial liminar no processo n.°
2004.61.10.002926-2.
- que deve ser, assim, reconhecida no presente AI a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos da referida decisão judicial liminar.
Da multa e juros de mora – impossibilidade
- que, em conseqüência da tutela antecipat6ria deferida, resulta a impossibilidade de
inclusão de multa de oficio e juros de mora no AI, nos termos do art. 63 da lei
9.430/96; devendo ser cancelados os valores de multa e juros de mora apostos no
presente AI.
Da impossibilidade de imposição de multa e juros retroativos ao Ato Cancelatório
- que antes do Ato Cancelatório a impugnante não era formalmente contribuinte,
estando em pleno gozo da imunidade tributária; e portanto, não estava em mora ou
inadimplente quanto as contribuições previdenciárias.
- como a ciência do Ato Cancelatório deu-se somente em 20/08/2007, os juros de
mora e multas de oficio somente poderão ser contados a partir da data do referido
ato, que a declarou formalmente contribuinte, pelo cancelamento da isenção. Ou seja,
mesmo que se apurem retroativamente os créditos, a impugnante só foi constituída em
mora na data da ciência do Ato Cancelatório, não podendo incidir juros e multa de
forma retroativa.
Da impossibilidade de autuação retroativa ao Ato Cancelatório
- que é impossível a impugnante ser autuada em período retroativo ao Ato
Cancelatório da Isenção, pois o Fisco foi quem deu causa à demora do ato de
cancelamento.

- que o descumprimento, pela impugnante, do requisito do inciso II do art. 55 da Lei
8.212/91, só poderia fundamentar o cancelamento da isenção a partir da data em que
deixou, efetivamente, de atender tal requisito, o que se deu em somente em
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

16/03/2005, que é a data da decisão final do Ministro da Previdência Social pela não
renovação do CEAS.
Dos pedidos
Requer a impugnante:
1) que sejam acolhidas as preliminares apontadas, notadamente a decadência, a
suspensão da exigibilidade do crédito lançado e a nulidade do Ato Cancelatório de
Isenção 08110.00/001/2007;
2) que, no mérito, seja julgada insubsistente e improcedente o Auto de Infração; e
3) que seja reconhecido o direito da impugnante imunidade/isenção da quota patronal
da Previdência Social. Junta vários documentos, destacando-se: estatutos sociais,
cópias de decisão judicial de antecipação de tutela, certidão processual emitida pelo
CNAS (fls. 140), Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais (fls. 141),
Informação Fiscal/Relatório Complementar de Auditoria Fiscal (fls. 143/157), dentre
outros.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Conforme despacho 23/2009/7.' turma da DRJ/RPO, de 05/03/2009 (fls. 198/200),
determinou-se a realização de diligência fiscal, a fim de obter maiores esclarecimentos acerca
das questões pertinentes ao Auto de Infração e algumas alegações da impugnante, notadamente a
situação de processos judiciais em que pede o reconhecimento da imunidade tributária de
2004.61.10.002926-2 e 2004.03.00.041012-6, sobre a existência de depósito judicial dos valores
exigidos a titulo de quota patronal.
Seguem-se as INFORMAÇÕES produzidas pela fiscalização, acompanhada de
diversos documentos anexos, as fls. 206/309, tais como a inicial, guias de depósito judicial, cópia
de sentença de 1 instância, deferindo a tutela antecipada, cópia de decisão em agravo de
instrumento, negando provimento, e despachos da DRF de origem, concluindo, em síntese, que:
(i) a ação de 2004.61.10.002926-2, cujo pedido é a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária entre a impugnante e o INSS, relativa à quota patronal, haja vista a
imunidade constitucional, teve a antecipação de tutela deferida, suspendendo a exigibilidade dos
créditos tributários discutidos, entendidos como aqueles devidos a partir de 03/2004 (data inicial
dos depósitos judiciais), e atualmente aguardando decisão de 1 instância na 3a Vara Federal de
Sorocaba;
(ii) o agravo de instrumento interposto pela União, de 2004.03.00.041012-6, com
pedido de efeito suspensivo, foi negado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da Regido, cujo
acórdão transitou em julgado;
(iii) os débitos lançados no AI em tela referem-se a períodos anteriores aos dos
depósitos judiciais efetuados, não ensejando assim a suspensão da exigibilidade nos termos do
art. 151, V do CTN, mas somente em face da impugnação apresentada (art. 151, III do CTN); e
(iv) finalizando, não há necessidade de retificação do lançamento.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

Em seguida, conforme despachos de fls. 309 e 310, retornaram os autos para
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirao Preto - SP.
A DRJ Ribeirão Preto, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> Considerações iniciais
Inicialmente, cabem ser ressaltados os eventos a seguir, de forma sistematizada e
cronológica, que resultaram no levantamento do crédito tributário ora discutido no
Auto de Infração.
1) Pelo processo administrativo CNAS 44006.005553/2000-57, de renovação do
Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS) para o triênio de 2001/2003, a
entidade ora impugnante teve seu pedido indeferido, de acordo com a Resolução
CNAS 152/2002, conforme fls. 140 e 160 dos autos. Também foi indeferida tal
renovação em grau de reconsideração, pela Resolução 060/2003 (DOU de
22/04/2003) e negado provimento ao Recurso Ordinário interposto pela entidade,
conforme decisão ministerial que manteve a decisão do CNAS — vide fls. 140 e 159.
2) Nesse interim, sofreu auditoria-fiscal para fins de verificar o atendimento dos
requisitos necessários à manutenção da condição de imune/isenta da quota patronal
das contribuições sociais devidas ao INSS, prevista no art. 55 da Lei 8.212/91. A
Informação Fiscal produzida, datada de 12/11/2003, seguindo o rito previsto nos
artigos 206 e § 8.° do Decreto 3.048/99, propôs o cancelamento da Isenção — a
partir de 01/01/2001 — pela ausência do requisito previsto no inciso II do art. 55 da
Lei 8.212/91, qual seja, ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS), fornecido pelo CNAS, renovado a cada triênio.
3) A impugnante, considerando-se detentora do direito à isenção (em verdade,
imunidade) da quota patronal de Previdência Social, não se conformou da decisão de
não renovação do CEAS para o triênio de 2001/2003, prolatada no âmbito daquele
órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social (MPAS)
e, depois, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Assim,
interpôs, em 01/04/2004, ação judicial de 2004.61.10.002926-2, pela 3 Vara Federal
de Sorocaba — SP, na qual pleiteia, diante de iminente exação previdenciária,
contada a partir de 01/2001, consubstanciada na "Informação Fiscal/Relatório
Complementar de Auditoria Fiscal" de 12/11/2003, o reconhecimento da imunidade
tributária do art. 195 e § 7.° da Constituição Federal, ficando afastada qualquer
exigência de recolhimento acerca das contribuições previdenciárias (quota patronal)
discutidas nos autos (fls. 219/220); bem como fazendo, a partir de 03/2004 os
referidos depósitos judiciais da quota patronal. Foi deferida, por decisão liminar de
15/04/2004 (fls. 284/286), a antecipação de tutela pleiteada, determinando(.) a
suspensão da exigibilidade do crédito discutido nos autos, ante o depósito judicial de
fl. 622 (.)". Houve decisão de mérito em 1.a instância, julgando o pedido
improcedente, conforme consulta processual de 23/03/2010. De todo modo, não
ocorreu ainda o transito em julgado.

4) Emitiu-se, em 30/07/2007, com ciência ao sujeito passivo em 20/08/2007, o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 08110.00/001/2007 (fls. 141/142),
a partir de 01/01/2001, com base no disposto no art. 206 e § 8.° do Decreto3.048/99
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

(Regulamento da Previdência Social - RPS), haja vista a verificação da infração aos
requisitos do art. 55, II da Lei n.° 8.212/91 c/c art. 206, III do RPS.
5) Deu-se, na sequência, a auditoria-fiscal com o propósito específico de constituir o
crédito relativo à quota patronal, do período de 01/2001 a 13/2003, sendo o presente
AI cientificado ao contribuinte em 27/05/2008. Também não se entende como
conflituosa a distinção feita pela impugnante acerca da terminologia "isenção" versus
"imunidade" das contribuições previdenciárias. Tal beneficio — isenção ou
imunidade — que aqui será tratado indistintamente, tem assento constitucional (art.
195 e § 7.°), sendo que as condições ou requisitos legais para que uma entidade possa
usufrui-lo estavam postas na lei então vigente, a saber, no art. 55 da Lei 8.212/91 e no
Decreto 3.048/99. Tais premissas e eventos serão determinantes para o deslinde da
questão discutida no presente Auto de Infração, conforme se segue.

Da condição da impugnante — entidade beneficente de assistência social - dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração
Quanto ao procedimento de não renovação do Certificado de Entidade de Assistência
Social (CEAS) para o triênio de 2001/2003, realizado no âmbito do CNAS, cabe
destacar que não é da competência desta turma de julgamento da DRJ qualquer
espécie de análise do mérito ou reexame especifico dessa questão; pela razão de que
essa competência pertencia e foi regularmente exercida pelo CNAS e Ministério da
Previdência Social. O fato de a entidade — em sua impugnação — ainda considerar-
se detentora do direito à isenção da parte patronal das contribuições previdencidrias,
não pode ser objeto de apreciação por parte desta DRJ, como órgão de julgamento
colegiado.
A competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento encontra-se
definida na Lei n° 11.457/2007 e no artigo 212 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Assim, não cabe o julgamento acerca da alegada
"injustiça" contida na Resolução CNAS 152/2002 (publicada no DOU de
18/10/2002), e atos posteriores do CNAS e do Ministério da Previdência Social, a
qual culminou na não renovação do CEAS para a impugnante. Fato relevante é que,
nos termos do art. 377 do Decreto 3.048/99, os recursos das decisões do CNAS,
relativas à concessão dos Certificados (CEFF, CEBAS e CEAS) mencionados no
decreto 2.536/1998, não têm efeito suspensivo, para fins de eventual emissão de Ato
Cancelatório.
Da nulidade do Ato Cancelatório de Isenção Previdenciária
A impugnante alega a nulidade da emissão do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais 08110.00/001/2007 (fls. 141), pelo qual perdeu a imunidade
das contribuições sociais; e que o Ato Cancelatório foi baseado no documento
"Informação Fiscal", datado de 12/11/2003 (doc 9 — fls. 143/157), emitido pela seção
de Fiscalização do INSS. Por conseguinte, seria também nulo o presente AI.

Ora, tanto a rotina de fiscalização dos requisitos (para que qualquer entidade
beneficente mantenha a condição de imune/isenta) que resulta na produção de
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

Informação Fiscal, como a emissão subsequente do Ato Cancelatório, seguiram o rito
legal próprio, previsto nos então vigentes art. 55 da Lei 8.212/91 e art. 206 do RPS.
Importante notar que com a edição da Lei 11.457/2007, a competência legal do INSS
para verificar, fiscalizar, cancelar, cientificar e decidir as questões afetas a
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias foi atribuída a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). Assim, também a competência para julgamento de
recursos pertinentes foi transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS) para o 2.°Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atualmente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Se a fiscalização constatar que a entidade não é portadora de um dos títulos de
utilidade pública ou do CEAS, ou que os mesmos estão fora do prazo de validade,
configurando descumprimento de requisito formal para manter a isenção (vale dizer,
imunidade), correta a emissão da Informação Fiscal, propondo, de plano, o
cancelamento da isenção já concedida.
Como tal Certificado é emitido com validade por triênio, se for constatado que a
entidade ficou a descoberto em algum período, o Ato Cancelatório produzirá efeitos
tributários a partir da data em que deixou de cumprir o requisito do inciso II do
artigo 55 da Lei n° 8.212/91.
De se ver, pois, que foi observado o regular procedimento administrativo para o
cancelamento da isenção ou imunidade das contribuições previdenciárias,
permitindo-se a ampla defesa e contraditório, cabendo a decisão (Ato Cancelatório) A
autoridade competente para tal, no caso o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba, em vista das informações produzidas pela fiscalização.
Como o Ato Cancelatório foi motivado pela ausência do requisito objetivo previsto no
inciso II do art. 55 da Lei n.° 8.212/91, qual seja, a posse do Certificado CEAS,
fornecido pelo CNAS, não cabia recurso ao Conselho de Contribuintes, podendo ser
então constituído o crédito correspondente A quota patronal, relativa aos fatos
geradores ocorridos a partir da data em que deixou de atendê-lo, nos termos do § 8.°
do art. 206 do RPS
Portanto, a alegada nulidade da emissão do Ato Cancelatório também não pode ser
objeto de apreciação por parte deste órgão de julgamento colegiado, pelas mesmas
razões já expostas anteriormente, em relação a não renovação do CEAS. Explica-se.
É que a legislação que disciplina o trâmite do processo de cancelamento de isenção
das contribuições previdenciárias decorre da lei 11.457/2007 c/c Decreto 3.048/99.
Nestas normas, não está configurada a previsão para que seja reapreciada, na DRJ, a
questão atinente ao cancelamento da isenção, como se deu no presente caso. Nos
termos do art. 206, § 8.° do Decreto 3.048/99, referida Informação Fiscal de
cancelamento já foi devidamente apreciada pelos órgãos competentes, tendo sido
exercidos, regularmente, naquela esfera de tramitação, os direitos ao contraditório e
a ampla defesa, com apresentação de provas.

O Ato Cancelatório, também emitido pela autoridade competente (no caso, o
Delegado da Receita Federal do Brasil — DRF da jurisdição da interessada),
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

ensejaria, em tese, a possibilidade de recurso a ser interposto ao Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), nos termos do inciso IV do mesmo § 8.°.
Ocorre que, conforme relatado e descrito no próprio Ato Cancelatório e Oficio de
encaminhamento, não coube recurso ao CRPS/2.° Conselho de Contribuintes, por
expressa previsão do § 9.° do art. 206, supramencionado.
Vê-se que a esfera administrativa de apreciação da matéria que versa sobre o direito
A. isenção (ou imunidade, para alguns) já se esgotou. Não pode, por absoluta falta de
competência, este órgão julgador reapreciar tal matéria; a presente impugnação não
se constitui em foro competente para rediscutir tal questão. Dessa forma, este
julgamento, nos termos da legislação de regência, deve limitar-se, tão-somente, a
discussão relacionada ao crédito tributário em si, constituído através da lavratura do
AI em questão (e de sua observância as legalidades formais).
Aduz ainda a impugnante que a imunidade constitucional, tratada no art.195, não
poderia ter seus requisitos regulados em mera lei ordinária (art. 55 da Lei 8.212/91),
viciando a fundamentação utilizada no Ato Cancelatório. Ora, por todas as razões já
expostas, as alegações e os pedidos pertinentes ao direito A isenção ou imunidade da
quota patronal e ao restabelecimento desse mesmo direito não serão objetos de
apreciação quanto ao mérito, no presente voto. Ainda mais quando estas questões são
discutidas na esfera judicial, como será visto adiante.
O fato de a entidade não ter conseguido a renovação do CEAS apenas para o triênio
2001/2003, estando os processos de renovação do certificado para os triênios
subsequentes (2004/2006 e 2007/2009) ainda pendentes de análise no CNAS, em nada
altera este AI e seu julgamento, uma vez que, embora o Ato Cancelatório produza
efeitos para todo o período a partir de 01/01/2001 (enquanto não renovado o
Certificado para o período posterior a 2001/2003), os créditos ora constituídos
referem-se, tão-somente, ao período 01/2001 a 13/2003. Ou seja, no caso em tela, os
efeitos do Ato Cancelatório restringem-se até o dia 31/12/2003.
Depreende-se, então, que não há razões de fato ou de direito, assim consideradas em
julgamento na esfera administrativa, para nulificar o Ato Cancelatório, e
consequentemente, o presente Auto de Infração.
As alegações esparsas atinentes: 1) à indeterminação do período ao qual se refere o
cancelamento (pode-se ler "suspensão") da imunidade, na medida em que o Ato
Cancelatório, datado de 30/07/2007 e com ciência da entidade em 20/08/2007, não
poderia cancelar benefícios relativos a períodos além dos cinco anos retroativos A
cientificação, sob pena de se afrontar a segurança jurídica, ficando admitida a
indeterminação de prazos e perene possibilidade de revogação de atos da
Administração; e 2) a de que o Fisco contava com a possibilidade de efetivar o
cancelamento da isenção desde 18/10/2002, data da publicação em DOU da
Resolução CNAS 152, de 16/10/2002 (doe 11 — fls. 140), a qual não tinha efeito
suspensivo nos termos do art. 377 do Decreto 3.048/99, porém nada fez durante anos,
caracterizando a mora, vindo a efetivar o cancelamento somente em 20/08/2007, com
efeitos a partir de 01/01/2001 em diante - serão apreciadas no tópico a seguir, que
versa sobre a decadência tributária.

Da decadência qüinqüenal - Preliminar de mérito
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

A impugnante reiterou os efeitos vinculantes da Súmula 8 do STF, pelos quais o
crédito lançado (em 27/05/2008), cujos fatos geradores seriam do período de 01/2001
a 04/2004, está atingido pela decadência nos termos dos artigos 173, I c/c 150 do
CTN. Cabe a análise detalhada da questão suscitada, como prejudicial de mérito do
lançamento tributário. Crucial para essa apreciação é a sequência cronológica dos
eventos expostos nas considerações iniciais do presente voto.
Ali, observa-se que a entidade ora impugnante teve seu pedido de renovação do CEAS
(para o triênio 2001/2003) indeferido, de acordo com a Resolução CNAS 152/2002
(publicada no DOU de 18/10/2002). Também foi indeferida a renovação em grau de
reconsideração , pela Resolução 060/2003 (DOU de 22/04/2003).
Após a fiscalização do INSS, deu-se a produção de Informação Fiscal, em
12/11/2003, propondo o cancelamento da isenção/imunidade, a partir de 01/01/2001,
pela ausência do CEAS, requisito previsto no inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91.
Adotando-se o rito administrativo então previsto no art. 206 e § 8.° do RPS (vide
citação supra), a partir da Informação Fiscal produzida e cientificada a entidade,
estava regulamentado o prazo de 15 dias para apresentação de defesa ao INSS, após
o que deveria seguir-se a decisão sobre o cancelamento da isenção, ou seja, o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 08110.00/001/2007, com efeitos a
partir de 01/01/2001, o qual foi emitido em 30/07/2007, e dada ciência ao sujeito
passivo em 20/08/2007 (fls. 141/142).
De notar ainda que a fundamentação do Ato Cancelatório foi por infração ao inciso II
do art. 55 da Lei 8.212/91, especificados na Informação Fiscal anexa, ou seja, a falta
do CEAS para o triênio 2001/2003 - configurando hipótese pela qual não caberia
recurso ao 2.° Conselho de Contribuintes (§ 9.° do art. 206 do RPS).
Como já visto, constatando-se que uma entidade não é portadora do CEAS para
determinado período, incumbia A fiscalização emitir a Informação Fiscal propondo o
cancelamento da isenção. Ato continuo, seguindo-se o rito legal vigente no § 8.° do
RPS, tem-se a necessária emissão do Ato Cancelatório, após o qual caberia a
constituição do crédito tributário correspondente ao período em que a entidade
deixou, formalmente, de ser isenta.
Lembrando que a constituição desse crédito está sujeita aos prazos decadenciais da
legislação tributária, não havendo, para o caso em tela, nenhum dispositivo legal que
excepcione (interrompa ou suspenda) tal marcha temporal, de se destacar que na data
da constituição válida do AI — 27/05/2008, ciência do sujeito passivo — era
considerado juridicamente válido o artigo 45 da Lei 8.212/91, dispondo que o direito
da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
O que tornava, então, válido e legitimo o presente lançamento (relativo ao período
2001/2003), pois poderia alcançar fatos geradores de contribuições previdenciárias
desde 01/1998. No entanto, o STF editou simula vinculante. Os ministros do Supremo
Tribunal Federal fundamentaram a decisão no artigo 146, III, "b", da Constituição
Federal. Tal dispositivo disciplina que lei ordinária não poderia dispor sobre prazos
de decadência e prescrição de tributo, questões reservadas a lei complementar
(normas gerais de direito tributário).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

Consequentemente, o prazo para a constituição do crédito previdenciário passa a ser
de cinco anos contatados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I combinado
com o artigo 149, caput e inciso V, ambos do Código Tributário Nacional.
Por outro lado, é recorrente a fixação do dies a quo do prazo de decadência na data
da ocorrência do fato gerador quando da antecipação do pagamento sem prévio
exame da autoridade fiscal. Isto 6, ainda que o recolhimento seja parcial, as
diferenças são exigíveis, a partir do fato gerador da obrigação. Do que, então,
emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da contribuição (ainda que
parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto 6, do § 4.° do art. 150 do CTN.
Tudo nos termos do Parecer da PGFN/CAT 1617/2008, o qual esclarece o alcance e
forma de contagem dos prazos decadenciais e prescricionais constantes da Súmula
Vinculante STF n.° 8. A notificação do lançamento ao sujeito passivo é que dá
eficácia, concretiza, materializa, enfim, aperfeiçoa o lançamento tributário, e,
enquanto este não é levado ao conhecimento do contribuinte, é apenas um ato interno
da Administração.
Dessa forma, o que delimita o marco temporal da ocorrência ou não da decadência
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, é a data em que o
contribuinte é cientificado do ato de lançamento, nos termos do art. 145 do CTN.
O Auto de Infração foi entregue e cientificado ao contribuinte em 27/05/2008,
conforme documento de fls. 01. Portanto, caso o Fisco tenha optado por lançar de
oficio, por meio de Auto de Infração de Obrigações Principais — ATOP, os valores
devidos em decorrência do regular cancelamento da isenção da quota patronal, ainda
não pagas, aplica-se o prazo decadencial dos artigos 150 e § 4° ou 173, I do CTN,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente.
Tem-se assim que, no presente caso, para os débitos referentes as competências
01/2001 a 04/2003 (para as quais existem recolhimentos parciais, após verificação
nos sistemas informatizados da Previdência Social/Receita Federal do Brasil - RFB),
o lançamento tributário foi efetivamente constituído após o prazo qüinqüenal previsto
no art. 150, § 4.° do CTN, a contar da ocorrência do fato gerador.
Ou seja, estão abarcadas pela decadência os débitos das competências 01/2001 a
04/2003, sendo estas, assim, improcedentes, devendo ser excluídas do presente
lançamento. Confira-se a tabela/planilha de retificação para este lançamento Pelo
que, fica o crédito tributário assim remanescente, com o reconhecimento da
decadência parcial, em valores originários (principal) de R$ 1.063.509,62 (e mais os
respectivos acréscimos legais - multa e juros de mora).
Da suspensão da exigibilidade do crédito constituído — ação judicial concomitante
Alega a impugnante ter em seu favor uma decisão de antecipação de tutela, em ação
judicial declaratória, de 2004.61.10.002926-2, pela 3 Vara Federal de Sorocaba, na
qual pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195 da Constituição
Federal, ficando afastada qualquer exigência de recolhimento acerca das
contribuições previdenciárias (quota patronal) discutidas nos autos, constituindo
hipótese de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário (art. 151,
V do CTN); e que o fundamento para o ajuizamento dessa ação judicial foi a
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

cientificação da "Informa cão Fiscal/Relatório Complementar de Auditoria Fiscal" de
12/11/2003, estando premente a cobrança das contribuições (patronais).
Ainda, que passou a fazer, a partir do ajuizamento (03/2004), os correspondentes
depósitos judiciais, também caracterizada, na decisão judicial de antecipação de
tutela, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II do CTN).
De fato, após a verificação do conteúdo integral da referida ação judicial, trazido aos
autos em decorrência da diligência fiscal, tem-se que seu pedido era a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária entre a impugnante e o INSS, relativa à
quota patronal, isto é, o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195 da CF, e
a antecipação de tutela visando ao afastamento de qualquer exigência de
recolhimento de contribuições previdenciárias (quota patronal), diante de possível
"exação da quota patronal, contada a partir de janeiro de 2001" (fls. 219/220),
consubstanciada na "Informação Fiscal/Relatório Complementar de Auditoria Fiscal"
de 12/11/2003.
A antecipação de tutela foi concedida liminarmente em 15/04/2004 (fls. 284/286),
determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos
autos, ante o depósito judicial de fl. 622; notando-se que já houve decisão de mérito
em instância, julgando o pedido improcedente, conforme consulta processual. De todo
modo, não ocorreu ainda o transito em julgado.
Na diligência fiscal procedida, vieram outros elementos esclarecedores da questão. A
eles. De acordo com a decisão liminar de antecipação de tutela, entendem-se
alcançados pela suspensão da exigibilidade os valores devidos a partir de 03/2004
(data inicial dos depósitos judiciais). Dessa decisão liminar, o INSS agravou de
instrumento ao Tribunal Regional Federal (TRF), agravo 2004.03.00.041012-6, com
pedido de efeito suspensivo. Indeferido o efeito suspensivo, foi também negado pelo
Tribunal o agravo, reiterando que a suspensão da exigibilidade deu-se nos termos do
art. 151, II do CTN, ou seja, em razão dos depósitos judiciais efetuados, cujo acórdão
transitou em julgado. E mais. O acórdão supra aponta que "a discussão da questão
referente ao direito ou não à imunidade não implicando reflexos, por ora, na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face da expressa disposição do
art. 151, II, do CT1V, norma legal motivadora da decisão de primeiro grau" (fls.
299/300).
Donde se conclui que os débitos lançados no AI em tela (triênio 01/2001 a 13/2003)
referem-se a períodos anteriores aos dos depósitos judiciais efetuados — a partir de
03/2004 -, significando que a suspensão da exigibilidade, conferida pela liminar nos
termos do art. 151, II do CTN e mantida no acórdão do TRF, não os afeta Vê-se, por
outro lado, que o presente AI esta constituindo o crédito decorrente — justamente —
da existência, para o período a partir de 01/2001, de relação tributária entre a
impugnante e o Fisco previdenciário; relação esta já discutida e definida
administrativamente na instância competente, com a emissão do Ato Cancelatório.
De modo que, seja por ser esta turma de julgamento da DRJ incompetente para
reapreciar, na esfera administrativa, a questão da isenção/imunidade para o período
em tela; seja pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial não
transitada em julgado e a matéria impugnada administrativamente, o alegado direito
da impugnante ao reconhecimento da isenção/imunidade tributária não será objeto de
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

apreciação quanto ao mérito, por caracterizar renúncia às instâncias
administrativas, nos termos da legislação vigente.
Vale ressaltar que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre apenas em
relação as matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo quanto do
judicial; devendo ser analisados todos os demais aspectos eventualmente impugnados,
exceto os levados à apreciação do Poder Judiciário, ou sei a, a matéria diferenciada.
Alegou ainda a impugnante não se negar o direito de a autoridade administrativa
calcular o montante tributável e constituir o respectivo crédito, para fins de prevenir
a decadência, relativa ao Ultimo qüinqüídio; mas deveria constar a ressalva de que a
cobrança está com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial liminar no
processo 2004.61.10.002926-2; devendo ser, assim, reconhecida no presente AI a
suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do CTN e da referida
decisão judicial liminar.
Como já mencionado supra, considera-se que a suspensão da exigibilidade foi
concedida liminarmente em razão de depósitos judiciais de 03/2004 em diante, não
afetando o presente crédito tributário. E, em consulta processual recente, percebe-se
que houve decisão de mérito em 1.a instancia, julgando improcedente o pedido da
autora, o que implica não mais ser válida a liminar anteriormente concedida. O que
configura a situação, para este AI, de não estar presente, a priori, a hipótese de
suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, V do CTN.
De todo modo, não ocorreu ainda o transito em julgado, recomendando-se ao setor
competente para o acompanhamento tributário na Unidade de Origem, caso entenda
cabível, realizar as atividades de controle do presente crédito tributário, notadamente
quanto a suspensão ou não da exigibilidade do mesmo.
O presente julgamento administrativo limitar-se, pois, à matéria ou parte diferenciada
- deduzida na impugnação e não em juízo. Da multa e juros de mora — possibilidade
— lei 9.430/96 Alega e impugnante que, em conseqüência da tutela antecipat6ria
deferida, resulta a impossibilidade de inclusão de multa de oficio e juros de mora no
AI, nos termos do art. 63 da lei 9.430/96; devendo ser cancelados os valores de multa
e juros de mora apostos no presente AI.
No caso em tela, a concessão da medida liminar de antecipação de tutela deu-se em
15/04/2004 (conforme certidão de fls. 208/211 e decisões de fls. 286 e 299), ou seja,
antes do inicio do procedimento fiscal, em 07/02/2008 (vide TIAF de fls. 52/53). A
propositura de ação judicial preventiva (antes da constituição do crédito) não
desobriga o Fisco de formalizar o lançamento, mesmo que haja suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por qualquer das formas mencionadas no art. 151
do CTN. Isto porque a não-constituição do crédito tributário poderia acarretar a
perda do direito de lançar, por transcurso do prazo decadencial.
No entanto, como já mencionado e fundamentado anteriormente, a suspensão da
exigibilidade foi motivada pela existência de depósitos judiciais (art. 151, II do CTN),
cabendo - por conta e risco da entidade — a exatidão de seus valores. 0 fato é que
tais depósitos (de 03/2004 em diante, conforme guias juntadas) referem-se a período
distinto daquele constante neste AI (01/2001 a 13/2003), implicando o não
enquadramento da presente situação na hipótese do art. 63 e parágrafos da lei
9.430/96.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

Do exposto, não é cabível a exclusão da multa de mora, acessoriamente lançada com
o montante das contribuições apuradas.
Quanto aos juros de mora, nos casos de lançamento suspenso por medida liminar ou
sentença judicial, tem-se que são exigíveis, pois a decisão não tem o condão de
afastá-los, nem ha previsão legal nesse sentido. Somente o prévio depósito do valor
integral do crédito tributário impede sua fluência desde a data do depósito até a sua
conversão em renda.
A rigor, os juros de mora não precisam ser lançados para serem exigidos, porque,
como acessório, seguem o principal. 0 lançamento dos juros de mora é apenas
demonstrativo. 0 montante colocado no lançamento não 6, necessariamente o que vai
ser cobrado, pois somente na data da efetiva extinção do crédito tributário é que o
montante devido a titulo de juros de mora é precisamente determinado. A matéria já
foi julgada no Conselho de Contribuintes.
Destarte, não se pode afastar a cobrança dos juros moratórios, pois estes somente
serão exigidos caso a impugnante não tenha sucesso definitivo na ação judicial,
hipótese em que a suspensão estará afastada e a contribuinte estará, efetivamente, em
mora.
Da impossibilidade de imposição de multa e juros retroativos ao Ato Cancelatório
Alega a impugnante que antes do Ato Cancelatório a impugnante não era
formalmente contribuinte, estando em pleno gozo da imunidade tributária; e portanto,
não estava em mora ou inadimplente quanto as contribuições previdenciárias. E que
como a ciência do Ato Cancelatório deu-se somente em 20/08/2007, os juros de mora
e multas de oficio somente poderão ser contados a partir da data do referido ato, que
a declarou formalmente contribuinte, pelo cancelamento da isenção. Ou seja, mesmo
que se apurem retroativamente os créditos, a impugnante só foi constituída em mora
na data da ciência do Ato Cancelatório, não podendo incidir juros e multa de forma
retroativa.
Não assiste razão à impugnante. O Ato Cancelatório tem natureza meramente
declaratória, formalizando uma situação preexistente, qual seja, a de que a entidade
não preenchia os requisitos legais para a fruição da imunidade/isenção desde a data
(termo inicial) em que deixar de atendê-los.
Veja-se que a entidade — para o período em tela — não estava, a rigor, em pleno
gozo da imunidade ou isenção. Já não preenchia todos os requisitos legais para tanto,
e o Ato Cancelatório teve a função de formalizar a irregularidade, reconhecida para
todo o período pertinente, produzindo efeitos tributários a partir da data em que
deixou de cumprir o requisito esse o sentido claro do § 8.° do art. 206 do Decreto n.°
3.048/99 (RPS), concluindo-se que os créditos a serem constituídos são referenciados
retroativamente A. data em que deixou de cumprir os requisitos, bem assim a multa de
mora, que obedeceu a legislação vigente e os juros, que não constituem penalidade,
mas apenas a atualização de valores monetários no tempo, como já exposto.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

A situação é análoga para o Ato Declaratório, que porventura reconheça o direito à
isenção, o qual gerará efeitos a partir do protocolo do pedido, data em que a entidade
deixará de efetuar os recolhimentos das contribuições sociais.
Assim, improcedente o pedido da impugnante pela exclusão de multa e juros
retroativos ao Ato Cancelatório.
Da impossibilidade de autuação retroativa ao Ato Cancelatório
Quanto à alegação de que é impossível a impugnante ser autuada em período
retroativo ao Ato Cancelatório da Isenção, pois o Fisco foi quem teria dado causa
demora do ato de cancelamento; e que o descumprimento, pela impugnante, do
requisito do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91, só poderia fundamentar o
cancelamento da isenção a partir da data em que deixou, efetivamente, de atender tal
requisito, o que se deu em somente em 16/03/2005, que é a data da decisão final do
Ministro da Previdência Social pela não renovação do CEAS, valem as
argumentações já expostas anteriormente.
Como debatido supra, o Ato Cancelatório tão-somente cuidou de formalizar uma
situação preexistente, reconhecida para todo o período pertinente, produzindo efeitos
tributários a partir da data em que deixou de cumprir o requisito. Tudo nos exatos
termos da legislação, isto 6, do § 8.° do art. 206 do RPS, podendo alcançar,
logicamente, os fatos geradores ocorridos a partir daquele termo inicial, não mais
cobertos pela isenção/imunidade tributária — porém, sem prejuízo de eventual prazo
decadencial.
Assim, não há de ser aceita a tese de que só caberia autuação a partir da data da
decisão final do Ministro sobre a não renovação do CEAS para o triênio 2001/2003,
mesmo porque o recurso da decisão denegatória do CNAS, publicada em 18/10/2002,
não tinha efeito suspensivo, de acordo com o art. 377 do RPS. Concluindo, é
improcedente essa consideração da impugnante.
Fatos geradores — aspecto material não impugnado
No presente caso, ressalta-se que a impugnante não questionou os aspectos fáticos ou
materiais que foram constatados na auditoria fiscal e que serviram de base para o
levantamento. Foram apenas apresentadas, em sua defesa, questões de cunho
estritamente jurídico - relacionados à alegada condição de isenta da parte patronal
das contribuições previdenciárias, e sobre a nulidade e alcance do Ato Cancelatório
que possibilitou o presente lançamento fiscal -, culminando com o pedido genérico
pela improcedência da notificação. Inadmissível a mera negação geral. Isto por que o
Decreto 70.235/1972 ao estabelecer, em seu artigo 9.°, a obrigatoriedade de a
autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do lançamento, também atribui
ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que se
opõem ao ato administrativo. Ainda, é regra processual de primeira instância aquela
que delimita o litígio, ou seja, os argumentos submetidos à primeira instância
determinam os limites do litígio (matéria não impugnada torna-se definitiva na esfera
administrativa).
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, consideram-se não impugnadas
tais matérias, pelo que não serão apreciadas.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

Deste modo, não haverá pronunciamento, quanto ao mérito, das contribuições
sociais levantadas sobre as remunerações efetivamente pagas aos segurados a serviço
da entidade; com a ressalva de que os lançamentos atinentes ao período atingido pela
decadência tributária são improcedentes, devendo ser excluídos da notificação.
Portanto, agiu a fiscalização dentro dos ditames legais com relação ao lançamento
tributário ao constatar a falta de recolhimento dessas contribuições previdenciárias,
conforme preceito estipulado no art. 142 e parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
CONCLUSÃO
Finalmente, demonstrado esta que o Auto de Infração foi lavrado com pleno
embasamento legal e observância as normas vigentes, não tendo a Notificada
apresentado elementos ou fatos que pudessem ilidir a lavratura deste crédito
tributário, exceção da decadência já apontada e explicitada.
Considerando tudo o mais que dos autos consta, VOTO no sentido de:
a) Julgar improcedentes os lançamentos cujas competências estão abarcadas pela
decadência tributária, quais sejam, aquelas de 01/2001 a 04/2003;
b) Não conhecer da impugnação interposta pelo contribuinte em relação matéria que
já foi apreciada pelas instâncias competentes — atinente à condição de isenta –
imune à quota patronal para o período levantado — ou que seja objeto de discussão
judicial ainda não transitada em julgado, em obediência ao disposto no Ato
Declaratório Normativo COSIT 03/1996, por importar em renúncia às instâncias
administrativas
Diante do exposto e com base nos critérios legais já fundamentados, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente lançamento e da impugnação apresentada,
retificando-se o valor do débito, haja vista ocorrência da decadência — conforme o
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) juntado, para o valor
remanescente principal de R$ 1.063.509,62 (e mais os pertinentes acréscimos legais
— multa e juros), totalizando R$ 1.912.587,27, em valores consolidados em
20/05/2008.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando que o auto de
infração deve ser considerado nula, que teve sua renovação do CEAS reconhe4cida, que o ato
declaratório também deve ser considerado nulo, sustenta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e da impossibilidade de cobrança de juros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

Preliminar – Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Merece ratificar que o sujeito passivo não se insurge quanto aos fatos
geradores do lançamento, mas apenas discute juridicamente que é uma entidade imune. Desta
feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

Partindo para a análise do mérito, entendo que restou claro no presente caso
que o Contribuinte manejou ação judicial com mesmo objeto do processo administrativo.

Sendo assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo
administrativo, devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo
judicial, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil
(princípio da jurisdição una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve apreciar
mesma matéria do Recurso do contribuinte.

Este ponto inclusive é objeto de Sumula CARF n° 1, a qual estabelece que
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Tendo em vista que
manejou ação declaratória perante ao TRF 3 região ( 2004.61.10.002926- 2, pela 3.a Vara
Federal de Sorocaba — SP), justamente pleiteando o reconhecimento da alegada imunidade e
impossibilidade de cobrança de créditos tributários como os lançados nestes autos.

Vale salientar que na decisão de piso, já fora reconhecido o direito em se afastar
as multas impostas nas competências ali discriminadas.

Quanto aos juros, foi devidamente esclarecido que não precisam ser lançados
para serem exigidos, porque, como acessório, seguem o principal. O lançamento dos juros de
mora é apenas demonstrativo. O montante colocado no lançamento não é, necessariamente o que
vai ser cobrado, pois somente na data da efetiva extinção do crédito tributário é que o montante
devido a título de juros de mora é precisamente determinado. Se a sentença judicial for favorável
ao contribuinte, nada lhe será exigido: nem o principal nem os valores acessórios (juros).

Diante do quanto exposto, conheço parcialmente do Recurso, afastando a
preliminar de nulidade, e no mérito não o conheço por explicita concomitância com processo
judicial mencionado.

Quanto ao Recurso de ofício, não o conhece por não atingir o atual limite de
alçada.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.546 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000301/2008-61

CONCLUSÃO:
Em vista disso, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso, não
conhecendo das questões concomitantes, rejeitar a preliminar de nulidade, e negar provimento ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 433
DF CARF MF
Original